Tribunal: STF
Processo: HC 251146
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DO ART. 65, INC. I, DO CP. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 965.671/SP (e-doc. 2).



    2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante a prática do crime do art. 158, §§ 1º e 3º do Código Penal (extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e majorado pelo concurso de agentes).



    3. Inconformada, a defesa ajuizou revisão criminal, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgado o pedido parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, improcedente (e-doc. 3, p. 53-59).



    4. Chegou-se ao STJ com a citada impetração.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Destaca que o paciente contava com 19 anos de idade quando da prática do crime, não tendo sido considerada a atenuante da menoridade relativa na sentença condenatória. Articula o desacerto quanto a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, pontuando haver sido considerada apenas a gravidade abstrata do delito.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório, obstando-se o início da execução da pena. No mérito, busca o reconhecimento da atenuante, com o redimensionamento da pena, e a fixação do regime intermediário.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo d e agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson HC 250794 / SP 3 Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645- AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021).



    8. Ademais, a questão referente à atenuante da menoridade relativa não passou pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente limitou-se a analisar a suposta ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Além disso, no julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça julgou prejudicado o pedido revisional no tocante a atenuante, apontando já haver sido objeto de análise no julgamento de outro pedido revisional formulado pela defesa. Confira-se o trecho a seguir da referida decisão: 



    “Inicialmente, destaco que o pleito do peticionário se encontra prejudicado quanto aos pedidos de isenção das custas e de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, os quais já foram aduzidos e rejeitados nos autos da Revisão Criminal de nº 2003799-80.2024.8.26.0000, por v. Acórdão proferido pelo C. 8º Grupo de Direito Criminal, em 11/03/2024. (...)” (e-doc. 3, p. 56).



    9. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430- AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Com efeito, relativamente à aplicação da atenuante da menoridade relativa, tem-se que o benefício, de fato, não refletiu na dosimetria da pena, em atenção ao enunciado nº 231 da Súmula do STJ:



    “No caso sub judice, bem sopesados os elementos norteados do art. 59 do Código Penal, verifica-se que pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo margem para reparos. 



    A atenuante da menoridade, embora presente e sobre a quando o nobre magistrado não teceu considerações, respeitosamente, não poderia, realmente, interferir no cálculo da reprimenda, já que estabelecida em seu patamar mínimo (Súmula 231, do STJ). (...)” (e-doc. 3, p. 31; grifos nossos).



    12. O que decidido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, apreciando o Tema nº 158 do ementário da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de circunstância atenuante genérica reduzir a pena abaixo do mínimo legal, fixando a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE nº 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009). Eis a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    13. Recentemente, a Corte confirmou o entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revisão da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. 4. “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009). 5. Conforme já assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 242.775-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024; grifos acrescidos).



    “ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORIGINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 232.888-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023; grifos acrescidos).



    14. De igual modo, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Embora a sanção definitiva tenha resultado em 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez justificada a medida a partir de dados concretos. 



    15. O Tribunal de Justiça entendeu correto o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, destacando, em especial, os contornos do fato delitivo: “O regime fechado, no meu sentir, era mesmo de rigor, pois, em que pese a primariedade e menoridade do acusado, a gravidade dos fatos e, notadamente, o tempo que a vítima foi mantida privada de sua liberdade, exigem enérgica interferência estatal” (e-doc. 3, p. 31).



    16. O STF firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    17. Sendo assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Como visto, a conclusão externada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator